Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos moldes do art. 1.026 do CPC, “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso”. Admite-se excepcionalmente a concessão do efeito suspensivo, conforme dispõe o § 1o do mesmo artigo, se o embargante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Indefere-se o pedido de efeito, ante a ausência dos requisitos legais.

2. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Rejeitam-se os embargos diante da ausência dos vícios enumerados pelo embargante.

4. Embargos rejeitados.